Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710596-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA FRANCA VILLELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o réu, ora agravado, defira a inscrição da autora, ora agravante, para as vagas reservadas a pessoas com deficiência na classificação obtida antes da avaliação biopsicossocial, além de todas as consequências ordinárias do deferimento (convocação, nomeação e posse, se for o caso) ou, subsidiariamente, que seja deferida a reserva de vaga em favor da agravante na lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência. A agravante informa que se inscreveu no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde na condição de pessoa com deficiência. Afirma que a banca examinadora agiu com ilegalidade ao indeferir sua inscrição para vagas reservadas a pessoas com deficiência na fase de avaliação biopsicossocial. Avalia que o argumento utilizado pela banca examinadora (de que não houve expresso em seu laudo o nível de comprometimento advindo de sua doença mental ou mesmo deixou claro comprometimento de suas atividades rotineiras) para indeferir sua inscrição nas vagas de pessoas com deficiência ultrapassa as exigências do edital e também as disposições dos estatutos legais aplicáveis. Alega que o concurso em questão é para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, órgão integrante do Distrito Federal. Considera que o Distrito Federal realizou decisões divergentes porque o mesmo laudo médico apresentado à banca examinadora do concurso foi aceito pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, outro órgão integrante do ente distrital, para fins de emissão do cartão de identificação de pessoa com deficiência. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada porque possui o cartão emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal que comprova sua condição de deficiente intelectual perante o ente distrital, ora agravado. Argumenta que possui convocações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que confirmam sua condição de candidata apta para pleitear vagas reservadas para pessoas com deficiência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado defira a sua inscrição para as vagas reservadas a pessoas com deficiência na classificação obtida antes da avaliação biopsicossocial, além de todas as consequências ordinárias do deferimento (convocação, nomeação e posse, se for o caso) ou, subsidiariamente, que seja deferida a reserva de vaga em seu favor na lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que ele preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para certificar a aptidão da agravante para o prosseguimento nas demais fases do certame nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Há divergência de conclusão entre os exames médicos particulares juntados aos autos, produzidos unilateralmente, e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital, que possui presunção de legalidade e legitimidade. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator